Tribunal: TJES
Processo: 5000323-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000323-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESUINA CARPINA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. SAQUES NÃO EFETUADOS. DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Requerente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Em sede de sentença (id nº 348879), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob os seguintes fundamentos:

que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito;

que a parte requerida deveria parcelar o saldo devedor da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 (03/04/2017), já no primeiro mês de inadimplência da parte autora;

que o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 4,90% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 120,00 (cento e vinte reais), abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A MAIO DE 2017.

Que os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Que não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Irresignada, a Autora, apresentou recurso inominado (id nº 348883), sustentando que a sentença ora proferida merece ser reformada para julgar procedentes os seus pedidos, nos termos da peça recursal.

Por sua vez, a parte Requerida também interpôs recurso inominado (id nº 348887), no qual argumentou que a requerente
foi devidamente informada, o contrato foi devidamente firmado e a obrigação devidamente cumprida por parte do Banco BMG S/A. Assim, inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na anulação do que foi pactuado, revelando-se evidente a ausência de impedimento ou vício nas tratativas do contrato.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, os recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Em que pese o respeito pelo entendimento esposado pelo Juízo a quo, entendo que a sentença ora proferida merece ser integralmente reformada.

Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do consumidor.

Isto é, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, em vez de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado, creditando na conta-corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito, que muitas vezes sequer é utilizado com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura até o limite da reserva de margem consignável.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º):

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Todavia, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (art. 39, I do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo, exatamente como no caso em questão, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito. Isso significa que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o consumidor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva, e que na verdade a empresa realizou a concessão de crédito vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o consumidor conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia à empresa fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo consumidor, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do BANCO BMG, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao consumidor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Ademais, as alegações da autora quanto à não utilização do plástico confirmam-se através das faturas referentes aos ids nº 348877, 348876, 348867 e 348866, as quais demonstram indubitavelmente que o crédito concedido à recorrente não foi realizado por meio de saques do cartão de crédito, mas sim por TED, conforme comprovantes de id nº 348868 e 348869, o que indica suficientemente que, de fato, a autora não pretendida contratar cartão de crédito, mas sim mútuo consignado. Dessa forma, o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus de provar que o cartão de crédito fora desbloqueado e utilizado pela consumidora, o que nos leva a crer, portanto, que o mesmo ignorava a existência de contrato de cartão de crédito consignado.

Por tais razões, entendo por certo declarar nula a contratação do Termo de Adesão de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC, assim como a consequente inexistência do débito incumbido à Recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da instituição provocou grande constrangimento à consumidora, uma vez que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, tratando-se de conduta que o lesionou, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, levando em consideração os fatores acima expendidos, os transtornos sofridos pelo consumidor em face do ocorrido e a intensidade da culpa da empresa, entendo ser justo arbitrar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por esta Turma Recursal.

Este quantum está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende à gravidade e à repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
DECLARAR NULO
o contrato de cartão de crédito, bem como a cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo do referido cartão nos vencimentos do Recorrente, devendo o BANCO BMG S.A. se abster de efetuar novos descontos do mínimo do cartão de crédito nos proventos da Recorrente, e por consequência, converto o contrato em empréstimo consignado, devendo a parte Recorrida aplicar os juros e demais encargos praticados pela mesma em operações desta natureza sobre o valor utilizado pela parte autora sobre o valor descontado do benefício previdenciário, devendo o restante ser reembolsado, de forma simples, à parte Recorrente, corrigido do desembolso e juros da citação, apurados em simples cálculos aritméticos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada;

b)
CONDENAR
o Recorrido BANCO BMG S.A. ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data.

Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Outrossim, conheço do recurso interposto pela parte Requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante a sucumbência recursal, deve a parte Requerida arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.